Tribunal: TJSP
Processo: 1021532-35.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação monitória. Contrato de concessão comercial. Sentença de rejeição dos embargos monitórios e de procedência do pedido monitório. Entrega das mercadorias demonstrada. Assinatura constante nas notas fiscais. Inexistência de oportuno pedido de perícia grafotécnica. Preclusão. Prova a respeito do emplacamento dos veículos e consequentemente da sua comercialização. Incidência de juros e multa

Ementa:
Ação monitória. Contrato de concessão comercial. Sentença de rejeição dos embargos monitórios e de procedência do pedido monitório. Entrega das mercadorias demonstrada. Assinatura constante nas notas fiscais. Inexistência de oportuno pedido de perícia grafotécnica. Preclusão. Prova a respeito do emplacamento dos veículos e consequentemente da sua comercialização. Incidência de juros e multa contratual pela inadimplência que segue disposição contratual. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021532-35.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ISABEL DIAS DA SILVA MASSUD e WILSON CHEIN MASSUD, são
apelados J TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS
LTDA
e
SUZUKI
MOTOS
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021532-35.2018.8.26.0114
2
APELAÇÃO No 1021532-35.2018.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS - 9a Vara Cível
APELANTES: ISABEL DIAS DA SILVA MASSUD E OUTRO
APELADOS: J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRO
VOTO No 40574
Ação monitória. Contrato de concessão
comercial.
Sentença
de
rejeição
dos
embargos
monitórios e de procedência do pedido monitório.
Entrega das mercadorias demonstrada. Assinatura
constante nas notas fiscais. Inexistência de oportuno
pedido de perícia grafotécnica. Preclusão. Prova a
respeito
do
emplacamento
dos
veículos
e
consequentemente da sua comercialização. Incidência de
juros e multa contratual pela inadimplência que segue
disposição
contratual.
Sentença
mantida.
Apelo
improvido.
1. Apelam os réus, avalistas de contrato de
concessão comercial, da r. sentença que rejeitou os embargos monitórios
e julgou procedente o pedido inicial, pela qual constituído o título
executivo judicial no valor de R$ 632.816,03, acrescido dos consectários
legais, além de condenados também à sucumbência, com honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Em
resumo, insistem na alegação de inexistência de prova de entrega da
mercadoria, além de refutar a aplicação de juros de 1,5% e de multa
contratual de 10% em razão de inexistência de faturamento das
mercadorias a consumidor, tudo visando à improcedência da inicial.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões pelo não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021532-35.2018.8.26.0114
3
e, no mérito, por seu improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito à combatividade dos
patronos das apeladas, conhece-se do apelo, evitando-se assim qualquer
alegação de vedação ao duplo grau de jurisdição.
Nada obstante tal fato, o apelo será improvido.
Resta suficientemente provada a entrega das
mercadorias à concessionária, bem como as respectivas vendas aos
consumidores, sem a quitação da contraprestação devida à fabricante.
Com efeito, a documentação acostada aos autos dá
conta da retirada realizada pelos próprios representantes da
concessionária, para evitar o custo do frete, com assinatura nas notas
fiscais respectivas. Intimados sobre a dilação probatória pretendida, os
réus, ora apelantes, silenciaram a respeito, não sendo cabível a simples
oposição quanto à veracidade da assinatura sem a devida prova
grafotécnica ora preclusa a esse respeito.
Por sua vez, os extratos obtidos juntos ao órgão de
trânsito, apresentados pelas autoras, ora apeladas, são demonstrativos
dos emplacamentos dos veículos, consequência da comercialização.
Assim, o percentual de juros incidentes, bem como a multa contratual,
ambos previstos em contrato e constantes na planilha que instrui a inicial,
são cabíveis na hipótese.
Por fim, irrelevante, nesse momento, a discussão
sobre a má-fé na indicação do bem dado em garantia, já que inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021532-35.2018.8.26.0114
4
persecução do débito por meio do imóvel então indicado e ora impedido
por força de sentença de usucapião.
Irretocável a r. sentença monocrática, da lavra do
Dr. Francisco José Blanco Magdalena, por seus próprios fundamentos e
os ora acrescidos.
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator